Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741989-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNO DE LUCENA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRENNO DE LUCENA COSTA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – BRENNO DE LUCENA COSTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam anuladas questões de prova de concurso, com a majoração de sua nota. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na PMDF. A prova objetiva continha ao todo 80 questões. Afirma que outras questões também devem ser anuladas, em razão da existência de mais de uma alternativa correta ou ausência de respostas precisas. A ação foi proposta perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Na decisão ID 172639240 foi declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A prova objetiva é composta por 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. As questões são distribuídas por áreas de conhecimento, sendo 40 de conhecimentos gerais e outras 40 de conhecimentos específicos. No caso, o autor alega que as questões 5, 25, 29 e 56 da prova tipo 1 são inválidas e devem ser anuladas. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações do candidato quanto às questões impugnadas. Questão 5 A questão 5 trata do seguinte tema: Responda as questões de 1 a 8 de acordo com o texto a seguir. ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Denis Strum Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial (IA) e como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados: desde os mais alarmistas – que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano –, até os mais céticos – que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de cinco milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI – nos últimos quatro anos, aproximadamente US$ 1 bilhão já foi investido na startup. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Sem sombras de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. (...) Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal: o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Experimentando o ChatGPT Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma (embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários). A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que, se você perguntar, por exemplo, “quem venceu as eleições em 2022 no Brasil?”, ele não poderá responder. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô “escreva um post para o Linkedin que seja capaz de viralizar”. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas, ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá seu objetivo. Repare que esses dois pontos observados (atualização da base de dados e comandos bem aplicados) necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. (...) Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão, e muito, para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Adaptado de: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/chatgpta-inteligencia-artificial-como-aliada-ou-a-substituta-da-mentehumana. Acesso em: 10 Mar.2023. (...) 5 Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta. (A) O trecho “(...) você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos (...)” poderia ser reescrito, sem mudança sintática ou de sentido, da seguinte forma: “diversos conteúdos provavelmente impactaram você”. (B) Em “(...) o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção.” (parágrafo 05), o pronome destacado faz referência a – ainda requerida e tão citada no texto – ação humana para se manusear as IAs. (C) No trecho “(...), logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas.”, a forma verbal em destaque, juntamente ao uso de “se”, expressa noção de certeza, factualidade. (D) Em “A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações.” (parágrafo 06), o pronome destacado, nesse contexto, gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. (E) Em “Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe” (parágrafo 09), o sujeito do verbo destacado é “ferramentas”. Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa B. O requerente alega que a alternativa A também é correta. Não obstante as razões do autor, a análise da nulidade apontada envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que é vedado em sede jurisdicional, conforme precedente acima mencionado. Questão 25 A questão 25 traz o seguinte problema: 25 A produção do espaço da RIDE-DF no atual momento é composto por diferentes macroprocessos. Em relação a esses macroprocessos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para os citados a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) A expansão metropolitana de Brasília. ( ) A expansão da agropecuária moderna. ( ) As negociações para prestação de serviços junto aos países europeus.( ) A integração do eixo Brasília-Anápolis-Goiânia. (A) V – V – F – F. (B) F – V – F – V. (C) V – F – V – V. (D) F – F – V – V. (E) V – V – F – V Pelo gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa E. O autor alega que a questão é nula porque as cidades de Anápolis e Goiânia não integram a RIDE. Por isso, a última assertiva é falsa, o que torna correta a alternativa A. Não obstante o argumento, é certo que a revisão pretendida esbarra na impossibilidade de se substituir a banca examinadora para a correção da prova. Questão 29 A questão 29 tem o seguinte teor: 29 Dentre as sete bacias que compõem o Distrito Federal, a única bacia totalmente inserida no DF é a do (A) Rio das Mortes. (B) Lago Paranoá. (C) Alto São Lourenço. (D) Jequitinhonha. (E) Paraguaçú. O gabarito oficial indica que a resposta certa é a alternativa B. O autor alega que o termo Lago Paranoá é atécnico, o que torna incorreta aquela alternativa. Observa que o Lago Paranoá é um dos componentes da Bacia do Rio Paranoá. Nesse tópico, cumpre destacar que a pretensão do autor envolve a revisão dos critérios de correção adotados pela banca, o que se mostra inviável na via jurisdicional. Questão 56 A questão 56 traz o seguinte problema: 56 Determinado agente público de trânsito, atendendo ao pedido do prefeito da cidade, deixou de multá-lo por avançar o sinal vermelho do semáforo. Nesse caso, nos termos do Código Penal, o agente de trânsito praticou o crime de (A) condescendência criminosa. (B) corrupção passiva. (C) advocacia administrativa. (D) prevaricação. (E) tráfico de influência. Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa B. O autor alega que a hipótese apresentada no enunciado se enquadra como corrupção passiva privilegiada, crime não relacionado dentre as alternativas. A análise do fundamento apresentado pelo autor, contudo, esbarra na impossibilidade de revisar os critérios de correção adotados pela banca, não sendo cabível a anulação pretendida nesse ponto. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...)” Irresignada, a parte autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Nesse contexto, alega que participou de processo seletivo para o cargo de Soldado Policial Militar da Policia Militar do Distrito Federal, e atingiu pontuação equivalente a 46,75 na prova objetiva. Afirma que há quatro questões no gabarito oficial divulgado pela parte Agravada que estão flagrantemente erradas e que são passíveis de anulação. Afirma que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nula a assertiva que possibilita dupla resposta, sem previsão no edital. Salienta que as questões apresentadas padecem de erro crasso, e não há outra opção que não sua anulação e consequente restauração da pontuação subtraída de forma inidônea do candidato Agravante. Destaca que, embora não seja possível o Poder Judiciário apreciar os critérios na formulação e correção das provas, em situações especiais, deve ser observada a ocorrência de flagrante ilegalidade na elaboração de questões, seja porque não observa as regas do edital, seja porque deixou de observar os princípios da legalidade, impessoalidade e outros. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a reclassificação do Agravante e a readequação de sua nota, considerando a pontuação das questões 5, 25, 29 e 56, em razão da alegada nulidade. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, a questão a ser dirimida, no presente recurso, cinge-se a verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a nulidade das questões 5, 25, 29 e 56 do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Policia Militar do Distrito Federal; bem como que determine sua reclassificação no respectivo certame. Da análise dos autos, observo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso dos autos, não está demonstrada a ilegalidade arguida pelo agravante e não se pode afirmar que as questões impugnadas estão flagrantemente erradas, como afirma o recorrente. Afere-se, das razões apresentadas, tratar-se de mera tentativa de obter uma diferente valoração do mérito das questões destacadas, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Nesse sentido, em matéria de concurso público, o Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário rever os critérios de avaliação e correção adotados por banca examinadora (RE n° 632.853/CE). Em outras palavras, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. Assim, embora o Agravante alegue que há ambiguidade nas respostas das questões, bem como ilegalidade, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão edilícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de ambiguidade nas respostas apresentadas o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Dessa forma, ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 2. No caso concreto, não está demonstrado erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, nem há ilegalidade a justificar o provimento antecipatório buscado, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1744471, 07114493920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). 2. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a revisão do gabarito, a partir da análise do conteúdo das questões, rechaça a alegação de erro grosseiro, o que impede que o Poder Judiciário atue no controle do mérito de ato administrativo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1743624, 07195462820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não havendo nos autos elementos que demonstrem a presença de ambiguidade ou ilegalidade nas respostas das questões vergastadas, afasta-se a probabilidade do direito da parte autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora